Tribunal: STF
Processo: ARE 1581138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-08
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 75, fl. 13):

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ARTIGO 26-A DA LEI COMPLEMENTAR 13.259/09. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. AFASTAMENTO DO CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO PREVENTIVO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 76), não foram acolhidos (Doc. 80).
No Recurso Extraordinário (Doc. 83), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação aos arts. 5º, LXXVIII; 37, caput; e 40, §§ 4º e 4º-B, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido permitiu “o cômputo de períodos de afastamento em que não houve efetiva exposição à atividade de risco para fins de aposentadoria especial” (Doc. 83, fl. 6).
Sustenta que “a Lei Complementar Estadual nº 13.259/2009, alterada pela LC nº 14.640/2014, que disciplina a aposentadoria dos agentes penitenciários no Rio Grande do Sul, embora mencione 20 (vinte) anos de ‘exercício no cargo’, é perfeitamente compatível com a exigência constitucional de ‘atividade de risco’" (Doc. 83, fl. 9).
Aduz que o acórdão recorrido, “ao computar o período de afastamento preventivo administrativo além dos 120 dias legalmente previstos, sob o argumento de "mora da Administração" e violação à "razoável duração do processo", desconsiderou a literalidade e a finalidade das normas previdenciárias e do regime jurídico dos servidores” (Doc. 83, fl. 11-12).
Ressalta que “a Administração, ao manter o afastamento preventivo, estava aguardando o desfecho de um processo que, inclusive, tinha repercussão na esfera criminal (Processo Crime nº 5000638-14.2016.8.21.0070), demonstrando a seriedade da apuração. A circunstância de o Ministério Público, em memoriais no processo criminal, ter requerido a absolvição do Recorrido (evento 29, PROMOÇÃO2) é um elemento do processo penal, mas não uma absolvição definitiva que vincule a esfera administrativa para fins previdenciários” (Doc. 83, fl. 14).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 283, 279 e 636 do STF (Doc. 86).
No Agravo (Doc. 89), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade daqueles óbices sumulares. No mais, reitera os argumentos de mérito do RE.
É o relatório. Decido.

No caso concreto, a parte autora - Agente Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul - requer que o período em que esteve afastado de suas funções em razão de prisão preventiva (27/4/2016 a 13/9/2017 - 505 dias) e de afastamento administrativo preventivo (2/42018 até hoje), seja computado como tempo de efetivo exercício em atividade de risco para fins de aposentadoria especial, conforme previsto na LC 13.259/2009, com as alterações promovidas pela LC 14.640/2014.
Em situação análoga à dos autos, o Plenário desta SUPREMA CORTE, ao julgar o ARE 1.518.643 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 7/3/2025), com base na mesma ratio decidendi do RE 642.682-RG (Tema 448), decidiu que o adicional de periculosidade está estritamente vinculado às atividades efetivamente exercidas pelo servidor, não podendo ser genericamente associado a um cargo.
Eis a ementa desse acórdão:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. NATUREZA TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA. CONCESSÃO CONDICIONADA AO EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE RISCO. INCORPORAÇÃO EM ABSTRATO, PELO SIMPLES EXERCÍCIO DE DETERMINADO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. 
(...)
3. Discute-se no presente RE se é compatível com a Constituição Federal legislação municipal que concede a incorporação dos adicionais de periculosidade e de insalubridade aos exercentes de determinados cargos públicos, abstratamente definidos. O Tribunal de origem reputou inconstitucional essa previsão. 
4. O entendimento formulado no acórdão recorrido filia-se às orientações predicadas no RE 642.682-RG (Tema 448), firmadas sob a sistemática da repercussão geral, em que se consignou, em relação ao adicional de insalubridade, que a referida verba será devida apenas aos servidores que exercem atividades insalubres efetivamente comprovadas. Ou seja, trata-se de verba pro labore faciendo, razão pela qual considerou ser vedada a sua extensão aos servidores inativos e aos pensionistas, por não ser vantagem de caráter geral. 
5. O mesmo entendimento aplica-se ao adicional de periculosidade, pois também se mostra estritamente vinculado à natureza das atividades efetivamente exercidas pelo servidor, não podendo ser associado a um cargo determinado, de maneira genérica e abstrata. 
6. Portanto, é inconstitucional a legislação municipal que prevê abstratamente a incorporação dos adicionais de insalubridade e periculosidade pelos exercentes de determinado cargo público. 
7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1518643 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 7/3/2025)

Os mesmos fundamentos que levaram à negativa de extensão do adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores inativos se aplicam ao cálculo dos períodos de afastamento para a concessão de aposentadoria especial em razão de atividade de risco. O referido benefício não pode ser genericamente associado ao cargo, nem gerar direito à continuidade de sua percepção caso os motivos que o autorizaram deixem de existir.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 8 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente